Tribunal: TJDFT
Processo: 0733679-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733679-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DAMASCENO VIDAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANA DAMASCENO VIDAL em face da decisão de ID 40083019, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso pleiteado pela embargante. A agravante sustenta que há omissão no decisum sob o fundamento de que os fundamentos para o indeferimento do efeito suspensivo não deram o necessário peso aos elementos que colacionou, mormente o print do extrato bancário que demonstra que o embargado não somente tinha acesso à conta pessoa jurídica como transferiu valores para sua conta pessoa física, prints das conversas com os filhos do embargado, que demonstram que eles também tem acesso à conta bancária, o que demonstra a perseguição e atos criminosos praticados pelo embargado e sua família. Além disso, entende que restou demonstrada a inexistência de confusão patrimonial e que arcou com todas as responsabilidades que lhe cabiam. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício apontado e, com a aplicação dos efeitos infringentes, a reforma da decisão recorrida para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Destaco que o art. 1.024, § 2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Passo à análise dos presentes Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado. A doutrina, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) Inexiste qualquer vício na decisão exarada que seja passível de acolhimento dos presentes aclaratórios. Inicialmente, cabe ressaltar que a omissão, para fins de provimento de Embargos Declaratórios, ocorre quando a decisão não se pronuncia sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide, deixando de analisar, expressamente questão de relevo apresentada nos autos. Assim, não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado não acolhe o argumento defendido pela parte ou, ainda, quando não os responde, um a um. Ou seja, o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, não se obrigando, ademais, a se ater aos fundamentos indicados por elas, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pois o deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie. Assim, tem-se que não se faz necessária a abordagem sob a ótica de todos os fatos enumerados pela embargante, estando ausente, portanto, qualquer omissão no julgado, pois o provimento jurisdicional analisou a questão posta em debate, construindo o fundamento jurídico para concluir que deve ser mantido o entendimento do juízo a quo, mormente diante dos graves indícios que justificam seu afastamento da sociedade. Ademais, o fato de o embargado ter transferido para sua conta pessoal valores depositados na conta pessoa jurídica, por si só, não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando se verifica que estas transferências ocorreram depois que os fatos aventados pelo autor nos autos de origem vieram a seu conhecimento. Transcrevo trechos do acórdão que construíram o fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado: (...) Os artigos 1.030 e 1.085do Código Civil dispõem: Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Sobre o tema, ensina André Luiz Santa Cruz Ramos: Nas sociedades contratuais, conforme já estudamos, é imprescindível, para a manutenção do vínculo societário, a existência da chamada affectio societatis. Ausente esta, não há outro caminho a não ser a dissolução da sociedade. Ocorre que, muitas vezes, a ausência de affectio societatis pode estar restrita a determinado sócio, podendo a sociedade, portanto, continuar a existir sem ele. É mais salutar, nesses casos, excluir um sócio com quem os demais não querem mais manter relação social do que acabar com a própria relação societária. Essa é a solução mais condizente com o princípio da preservação da empresa, tão caro à doutrina contemporânea do direito empresarial. (Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 369). Também leciona Fábio Ulhoa Coelho: O sócio da limitada que não cumpre suas obrigações (perante os demais ou a sociedade) pode ser expulso. Trata-se da expulsão – ou exclusão – de uma forma de desfazimento de vinculos societários exclusiva das sociedades contratuais. A rigor, está-se diante de ato juridico muito comum, que é a rescisão do contrato, por culpa de uma das partes. Como qualquer outro contratante, o sócio da limitada que descumpre as obrigações contratadas dá ensejo à rescisão do contrato. (...) nesse contexto, entendida como rescisão de relaçao contratual, por culpa do contratante, são especificidades da expulsão: a) o contrato social se rescinde em relação a uma das partes, mas não são afetados os outros vinculos plurilaterais dele decorrentes; b) o sócio expulso tem direito, conforme a causa da expulsão, à restituiçao das suas entradas, ou ao reembolso da participação societária; c) a rescisão pode ser extrajudicial em duas hipóteses. (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2: Direito de empresa. 19a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2015, pg. 447 a 450) Verifica-se, portanto, que nenhum dos artigos transcritos exigem, como requisito para a exclusão, a verificação de dano à sociedade, bastando que o sócio coloque em risco a continuidade da empresa para que seja possível sua exclusão. Ou seja, existentes atos contrários aos seus deveres e às disposições do contrato social, ou o sócio deixar-se guiar por interesses próprios em conflito com os da sociedade, além de utilizar-se do nome e dos bens da sociedade em benefício próprio é o suficiente para que seja possível a exclusão. No caso dos autos, a controvérsia reside em averiguar se há elementos suficientes que indiquem falta grave, aptos à concessão da antecipação da tutela. (...) Conclui-se, portanto, que em sede de cognição sumária, antes da fase de produção de provas, não se exige prova robusta dos fatos alegados, mas indícios suficientes. Da análise dos autos de origem, verifica-se que apesar de não haver comprovação de todas as faltas graves imputadas à agravante, como a alteração do quadro societário e distribuição das cotas e contratação de empréstimos bancários sem anuência dos demais sócios, há outros indícios que se mostram suficientes ao seu afastamento, como, por exemplo, boletins de ocorrência em que os proprietários de imóveis que a imobiliária intermediava a locação, ID 138191985, indicam que a agravante pedia o pagamento antecipados dos alugueis e a eles não o repassava, ação judicial contra a empresa com pedido de rescisão contratual por inadimplência da empresa agravada em repassar o valor pertencente ao locatário, proprietário do imóvel (ID 138196337), além de própria conversa por meio do aplicativo whatsapp, da agravante com o agravado, em que há a afirmação da agravante de que resolveria todas as pendências, que não haveria oposição em se retirar da empresa, além de pedir que não fosse registrada ocorrência ou processo judicial., ID 138633255. Há, ainda, a tentativa de captação maliciosa dos clientes pela nova empresa da agravante, VM Imóveis, onde consta a informação de que a Xavier Imóveis passaria a fazer parte da VM imóveis e que a administração dos imóveis seria doravante realizada por esta nova empresa, ID 138254439. Ademais, apesar de a agravante afirmar que os fatos narrados pelo agravado são inverídicos, não colacionou aos autos qualquer elemento que infirme as supostas acusações falsas. Quanto ao tema, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar, corroborando com a fundamentação aqui delineada. Confira-se: (destacou-se) As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ACLARATÓRIOS. CONTEÚDO RESTRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. 1. Ausentes a omissão e a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. 3. Embargos de Declaração não providos. (Acórdão n.1077002, 07071468920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. (...) 5. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 6. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão n.1076349, 00037634820168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. REGULARIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO. (...) 2. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1076840, 07115135920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente qualquer vício, necessária se faz a rejeição dos Embargos de Declaração ora em exame. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 15:19:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador